Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704449-75.2020.8.07.0005 RECORRENTES: EMERSON DEAN BARBOSA DE MELO, LUCAS TENORIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE O VEREDICTO E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA CRIME MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CONFIGURADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, o recurso deverá ser conhecido na forma concretizada nos fundamentos lançados no referido termo. 2. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 2.1. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento quanto a um dos réus. 3. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 3.1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao outro réu. Cassação. Submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. Afasta-se a agravante da reincidência quando demonstrado nos autos que o réu não possui contra si condenação criminal com trânsito em julgado. 4.1. Pena readequada. 5. Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, porquanto ainda presentes seus requisitos, mormente em face das circunstâncias do crime e de sua gravidade, devendo ser considerando, ainda, que respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os fundamentos de sua segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Publico provido e Recurso da Defesa parcialmente provido. Os recorrentes, no especial, alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155, inciso IV, 315, §2o, inciso IV, e 386, incisos IV, V, e VII; 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas suficientes nos autos para a condenação. Asseveram que o édito condenatório se baseou somente em elementos colhidos na fase policial, sem o contraditório. Pleiteiam a absolvição, invocando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, haja vista a declaração da vítima e do irmão da vítima inocentando os recorrentes. Sustentam que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. O recorrente Emerson aduz que não deve prevalecer a tipificação integral do decreto condenatório, especialmente em relação à qualificadora do inciso I, §2o, artigo 121, do Código Penal, uma vez que a autoria do crime não foi comprovada. Assevera, ainda, que a pena imposta deveria ser revista e a dosimetria aplicada de forma razoável e adequada ao caso concreto, deixando, contudo, nesse aspecto, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 155, inciso IV, 315, §2o, inciso IV, e 386, incisos IV, V, e VII; 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal; 1o, 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, segunda parte, pleiteando, em suma, a absolvição por insuficiência de provas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, inciso IV, 315, §2o, inciso IV, e 386, incisos IV, V, e VII; 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, cumpre esclarecer que a anulação do julgamento só é cabível quando a decisão não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, ou seja, é aquela totalmente divergente do acervo probatório. Não é o que ocorre na espécie. Pois bem. Ao contrário do alegado pela Defesa nas razões recursais, as provas colhidas nos autos deram respaldo suficiente para que o Conselho de Sentença, de acordo com sua íntima convicção, confirmasse a materialidade e a autoria dos réus e as a qualificadoras descritas na denúncia. No presente caso, há nos autos provas das qualificadoras e da autoria contra os apelantes, especialmente pelo boletim de ocorrência policial 9054/2018-1 (ID 65796826, fls. 05/07); relatório 366/2020 (ID 65796826, fls. 19/27); boletim de ocorrência policial 2582/2018-0 (ID 65796826, fls. 29/34); identificação civil do adolescente P. J. (ID 65796826, fls. 50/52); identificação civil do adolescente C. H. (ID 65796826, fls. 53/55); laudo de exame de corpo de delito da vítima do delito de homicídio (ID 65796826, fls. 56/59); denúncia anônima 10914/2019-DICOE (ID 65796826, fls. 74/75); denúncia anônima 148/2019-DICOE (ID 65796826, fls. 76/77); certidão de nascimento do adolescente C. H. (ID 65796827); certidão de nascimento do adolescente P. J. (ID 65796828); além da prova oral colhida tanto em juízo quanto na Delegacia. ......... Da análise dos autos restou evidente que o depoimento da vítima Luciano e de seu irmão Cristiano devem ser analisadas com cuidado, pois se percebe que os adolescentes demonstram um certo medo, receio em falar e declinar detalhes do caso. Com efeito, a testemunha Cristiano Benevides Lima, irmão da vítima, em seu depoimento na fase investigativa afirmou que Luciano, vítima, e toda a sua família estavam apavorados com a situação e estavam pensando em ir embora do Jardim Roriz, versão totalmente destoante da apresentada ao e. Conselho de Sentença, o qual diz ter contato com a família dos réus sem nenhum receio. Ainda, segundo o testemunho do policial Marlon, em juízo, como descrito acima, a vítima e seu irmão apresentavam temor real em relatar sobre o crime para os policiais. Relatou a época que a família da vítima foi ameaçada e que ela não foi encontrada sequer para a audiência relativa ao ato infracional. Disse que, no hospital, a vítima Luciano estava muito reticente em colaborar com as investigações, mas Cristiano, seu irmão, foi ouvido na Delegacia. Nessa ocasião, destacou que Cristiano narrou na Delegacia que o irmão vinha sendo agredido e ameaçado pelos adolescentes, os quais estavam cobrando dívida de terceiros. O agente ainda detalhou que Cristiano pontuou que a dívida já estava muito alta e que Luciano não tinha condições de pagar. (ID: 34104445) Dessa forma, conclui-se, pelos depoimentos descritos acima, o real receio da vítima em falar claramente sobre o caso, pois negou a participação dos réus e ao, mesmo tempo, negou ter conversado com seu irmão, testemunha ocular, sobre os fatos ou mesmo ter procurado saber sobre os autores dos disparos. Registra-se que na sua oitiva em sessão plenária disse nunca ter prestado declarações na delegacia, não ter citado o nome de ninguém e não ter ciência de quem seriam os agentes, afirmando à pergunta formulada pela defesa que só viu que quem disparou os tiros eram menores, sem declinar nomes. Como se vê, o comportamento da vítima e de seu irmão é de total temor e receio quanto ao que pode ser falado nos autos em face de uma possível represália. Pois bem. Restou evidente que a versão eleita pelo Júri não está dissociada do acervo probatório. Embora a Defesa tenha tentado desconstituir a prova oral, o fato é que, após a coleta da prova oral, as declarações testemunhais indicam a autoria dos acusados. Vê-se, pois, que as provas colhidas nos autos deram respaldo suficiente para que o Conselho de Sentença, de acordo com sua íntima convicção, sem contrariar o acervo probatório, elegesse uma das teses debatidas nos autos e rechaçasse a tese da Defesa, de negativa de autoria (ID 43486095). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à apontada ofensa ao artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (recorrente Emerson), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No que toca a qualificadora, a prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa infere-se nas declarações judiciais de Marlos Vinícius Barbosa do Valle e do adolescente C. H. V. D. O. R., na Delegacia. Sendo assim, a incidência da qualificadora, expressamente reconhecida pelos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada” (ID 43486095), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o pleito do recorrente Emerson quanto à revisão da pena, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relatorMinistro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o apelo extremo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, segunda parte, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 155, inciso IV, 315, §2o, inciso IV, e 386, incisos IV, V, e VII; 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023